Tribunal: TJSP
Processo: 1025822-97.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Procedência em parte – Apelação do autor: recurso desprovido de ataque específico à fundamentação da r. decisão recorrida – Argumentações genéricas acerca do direito à revisão contratual - Não atendimento ao disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil – Apelação do réu: Cobrança de

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Procedência em parte – Apelação do autor: recurso desprovido de ataque específico à fundamentação da r. decisão recorrida – Argumentações genéricas acerca do direito à revisão contratual - Não atendimento ao disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil – Apelação do réu: Cobrança de tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Devolução devida - Apelação do requerente não conhecida e recurso do réu desprovido, com majoração da verba honorária.